Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012774-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), PAULINA ALVES DUARTE - CPF: 329.040.451-04 (PACIENTE), Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (IMPETRANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RYSXTER ALVES SILVA - CPF: 028.720.371-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES DUARTE - CPF: 503.411.201-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO A PACIENTE PAULINA ALVES DUARTE PARA DETERMINAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, (ART.319 CPP), QUAIS SEJAM: 1) COMPROVAR IMEDIATAMENTE EM JUÍZO O ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADA; 2) COMUNICAR AO JUÍZO CRIMINAL EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO, NO QUAL PODERÁ SER NOTIFICADA DOS FUTUROS ATOS PROCESSUAIS; 3) COMPARECIMENTO, EM JUÍZO, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DE CADA MÊS PARA JUSTIFICAR E COMPROVAR SUAS ATIVIDADES; 4) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA O QUAL FOR INTIMADA; 5) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO TERRITÓRIO DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 6) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR OU MANTER CONTATO, POR QUALQUER MEIO, COM AS TESTEMUNHAS; 7) SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA). OFICIE-SE O JUIZ SINGULAR PARA QUE EXPEÇA, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA, ADVERTINDO-A QUE O DESCUMPRIMENTO DESSAS MEDIDAS, ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, PODERÁ ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ORA CONCEDIDO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E PRESUNÇÃO DE RISCO À TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

- INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Paulina Alves Duarte
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a paciente encontra-se encarcerada cautelarmente desde 12 de agosto de 2019, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em razão de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e 347, parágrafo único, do Código Penal.

Na data do dia 21 de janeiro de 2020, a paciente requereu da autoridade coatora a revogação da sua prisão preventiva, pois, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, entretanto, o pleito foi negado com a seguinte fundamentação e justificativa de que os réus soltos poderão amedrontar as testemunhas para alterar a verdade dos fatos ou até mesmo concretizar a ameaça de morte insinuada anteriormente.

Aduz que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, contudo foi redesignada para o dia 18 de março de 2020.

Em 24 de maio de 2020, em decisão de ofício, a autoridade judiciária ratificou-se a manutenção da prisão cautelar, da paciente sob argumento de que ainda estão presentes os motivos autorizadores para a manutenção da Prisão Preventiva.

Alega que a paciente foi formalmente acusada pelo
parquet
, de supostamente ter participado da empreitada criminosa que ceifou a vida do seu esposo no dia 09 de julho de 2016, ou seja a quatro anos, não havendo contemporaneidade dos fatos e tampouco comprovação de que sua liberdade ofereça risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Argumenta que a paciente é primária, sem nenhum registro criminal, possui residência própria e emprego lícito, não tendo motivos para se furtar da justiça, e se compromete a comparecer a todos os atos processuais.

Por fim, ressalta que está configurado o excesso injustificado de prazo para formação da culpa, pois está segregada a 10 (dez) meses, sem que haja previsão para a realização de audiências, em razão da pandemia da Covid-19.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.46575950). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 47196453). Informações juntadas (Id. 48827468).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações complementares (Id. 49264497). Informações juntadas (Id. 52799988/53772471).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta Nascimento de Souza manifestou-se pela denegação do writ, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: “Habeas Corpus” – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Reinado Negrão – Inconformismo –
1)
Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Há necessidade de se garantir a instrução processual e colocar em risco a garantia da ordem pública, visto que restou demonstrado que os réus soltos poderão amedrontarem testemunhas para alterar a verdade do fato –
2)
Alega excesso de prazo no encerramento da instrução criminal – Improcedência – Ação Penal tramita regularmente –
3)
a necessidade da prisão, por si só, já obsta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ.”
(Id. 54956998).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Aduz o impetrante, que a paciente encontra-se segregada desde 19 de agosto de 2019, primeiro em razão de prisão temporária, depois em razão de
prisão preventiva decretada nos autos da ação penal - Código 466623, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e 347, parágrafo único, do Código Penal, fato este ocorrido em 09 de julho de 2016.

Alega-se que não há contemporaneidade dos fatos, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, e que está caracterizado excesso injustificado de prazo para formação da culpa.

No que tange a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, importante registrar que o impetrante não juntou aos autos tal decisão para que fosse analisada. Contudo, primando pelo contraditório e ampla defesa, foi realizada diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos deste Poder Judiciário (Primus), o que possibilitou a transcrição da decisão para análise,
ipsis litteris
:

“Trata-se de apreciar denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de Rysxter Alves Silva pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2°, I, III e IV, 347, parágrafo único, 344, caput, do Código Penal e Paulina Alves Duarte pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, III e 347, parágrafo único do Código Penal.

Verificada a presença das formalidades processuais estabelecidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, RECEBO a denúncia ofertada pelo e. representante ministerial em face de RYSXTER ALVES SILVA e PAULINA ALVES DUARTE e determino a citação dos acusados para, querendo, apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

Advirtam-se aos denunciados de que, em suas respostas, poderão arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário (art. 406, §3°, CPP).

O Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ0, indagando aos acusados se pretendem constituir advogado ou desejam que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, caso em que deverão mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 408 do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

Determino ainda, a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de onde se originou o inquérito, em estrita observância do art. 974, inciso II, da CNGC.

Expeça-se ofício aos cartórios criminais e distribuidores desta Comarca e de Várzea Grande/MT solicitando informações por meio de certidões acerca da existência de processos criminais instaurados contra os denunciados, eventuais condenações e a data do seu trânsito em julgado.

Oficie-se também ao Instituto Estadual e Nacional de Identificação solicitando folhas de antecedentes criminais em nome dos denunciados.

Não obstante, há nos autos representação da autoridade policial pela conversão temporária do denunciado Rysxter Alves Silva em prisão preventiva, com parecer no mesmo sentido da acusação, bem como, pedido desta para que também assim seja feito em relação à denunciada Paulina por verificar em relação a ambos, perigo à garantia da ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado pela autoridade policial, com evidência nos documentos constantes no caderno investigativo o denunciado Rysxter Alves, quando foi detido em sua residência afirmou que era estudante de direito, e que, portanto, sabia que o que diria naquele momento não daria em nada, pois não faria parte do processo, e então confessou ter matado a vítima.Não obstante, quando foi solicitado que assinasse o mandado de cumprimento de prisão, o denunciado pediu que fosse lido em voz alta, e após, a autoridade policial presenciou quando o mesmo disse: “QUANDO EU SAIR EU VOU MATAR ESSE HELTON, ESSE CARECA VAI VER QUANDO EU SAIR DA CADEIA, VOU MATAR ELE”, disse o denunciado se referindo às duas testemunhas cujos depoimentos constaram no inquérito.

O denunciado afirmou ainda, quando perguntado sobre o que teria feito com a faca do crime, disse que teria jogado em uma lata de lixo.

E como foi dito por ele, durante o interrogatório, o denunciado se manteve em silêncio demonstrando, conforme consta no vídeo de fl. 241, estar evidentemente irritado e nervoso.
Diante desses elementos, somado àqueles constantes no caderno investigativo, onde constam os depoimentos das testemunhas, bem como dados de que os denunciados alteraram o local do crime antes da equipe da perícia chegar, verifica-se que além da materialidade e indícios de autoria, o risco à garantia da ordem pública é iminente, diante da liberdade do acusado, bem como o risco à instrução processual.

O mesmo risco ficou evidenciado em relação à liberdade da denunciada Paulina, pois conforme consta nos autos, a mesma, mãe do codenunciado Rysxter e então companheira da vítima, auxiliou seu filho tanto no momento do crime, quanto na alteração da cena do crime, bem como mudou várias vezes suas versões acerca da morte do seu marido no sentido de alterar os fatos impedindo a busca da verdade real, o que também evidencia o risco à instrução processual, que sequer começou.

Além do mais, diante do vínculo entre o codenunciado Rysxter Alves e Paulina nota-se que esta, se solta, será instrumento para impor o medo demostrado pelas testemunhas em relação ao seu filho, de modo que medidas cautelares diversas, no momento se mostram ineficazes, não obstante pratiquem trabalho lícito e possuam residência fixa.

Diante desses elementos, constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, materialidade do crime, indícios de autoria, risco à garanta da ordem pública e à instrução criminal,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS RYSXTER ALVES SILVA e PAULINA ALVES DUARTE,
devendo expedir os competentes mandados de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-os para imediato cumprimento.

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito , o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Destarte, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, a autoridade judiciária converteu a prisão temporária da paciente em preventiva, com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, visando
garantir a ordem pública e a instrução criminal
, salientando que a beneficiária, sendo mãe do codenunciado Rysxtes e então companheira da vítima, auxiliou seu filho tanto o momento da execução quanto na alteração da cena do crime.

Consignou ainda que, diante da existência de vínculo entre a beneficiária e o codenunciado Rysxter, sua liberdade representaria risco a instrução processual, visto que poderá servir de instrumento para impor o medo demonstrado pela testemunha em relação ao seu filho.

Não se pode olvidar que, no presente caso, está a se tratar de fato ocorrido em 09 de julho de 2016, ou seja, há mais de 04 anos, e dada a excepcionalidade da medida, impõe-se a contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão ou de circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis.

No que tange à ameaça proferida à uma das testemunhas, citada pelo Juiz “a quo” na decisão combatida, ao menos nessa primeira visão, ao que tudo indica, foi proferida pelo denunciado Rysxter, e não pela paciente. Logo, não se pode presumir que sua liberdade ofereça risco à ordem pública e a instrução criminal, com base me meras ilações ou conjecturas desprovidas de elementos concretos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, em obediência aos princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO
ART. 312 DO CPP
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 319 DO CPP
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2
. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
Exegese do
art. 282, § 6º, do CPP
. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida excessiva diante do tempo de prisão já cumprido e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício,
para substituir a custódia preventiva do paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no
art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal
, fixando-se o valor da fiança em 100 (cem) salários mínimos, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso”. (STJ; HC 487.431; Proc. 2018/0347371-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/05/2019; DJE 25/06/2019)

Apesar do delito, supostamente praticado, ser grave e digno de reprovação, por si só, não é suficiente para evidenciar periculosidade da beneficiária, até porque, não se sabe se, de fato, está envolvida na execução do crime, e não há nos autos notícias do seu envolvimento em outra conduta criminosa, sendo este, fato isolado em sua vida.

Logo, exclusivamente em relação à paciente Paulina Alves Duarte, a motivação externada não se mostra suficiente
,
em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque
a decisão se afigura, ressalto, quanto à paciente, carente de fundamentação jurídica
.

Vale lembrar que a decisão que decreta a prisão cautelar reveste-se do princípio
rebus sic stantibus
, e está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente adequada para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a prisão da paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM
especificamente com relação a paciente

PAULINA ALVES DUARTE
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas, (art.319 CPP), quais sejam:

1)

Comprovar imediatamente em juízo o endereço onde poderá ser encontrada;

2)

Comunicar ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificada dos futuros atos processuais;

3)

Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

4)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

5)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

6)

Proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com as testemunhas
;

7)
S
ubmissão ao monitoramento eletrônico (tornozeleira)
.

Oficie-se o juiz singular para que expeça, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020